Tribunal: TJMT
Processo: 1005339-68.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005339-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILGNER MOREL BARBOSA DE MIRANDA - CPF: 058.939.621-84 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005339-68.2022.8.11.0001

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Wilgner Morel Barbosa de Miranda

Parte Recorrida:
Oi Móvel S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/12/2022

Ordem na pauta: 27

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – CONTRATO JUNTADO COM DOCUMENTO PESSOAL E ASSINATURA VEROSSÍMIL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DOS REFERIDOS DOCUMENTOS - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o reclamante pretendia a desconstituição do débito no valor de R$ 626,16 (Seiscentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos), bem como ser indenizado por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

O recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que a recorrida juntou à lide fatura com vencimento em julho/2019, mesma data da dívida protestada, contudo diverge do valor incluído nos cadastros de proteção ao crédito. Alega que a ré não comprovou a existência da dívida, e, por conseguinte, busca a declaração da inexigibilidade do débito, com a condenação da ré à ao pagamento de danos morais.

3.

De sua vez, a recorrida afirma que o autor é titular da linha telefônica de n. 65992812336, ativa desde 25/05/2019, sem a devida contraprestação, de modo que a inserção da dívida objeto destes autos é legítima.

4.

Da análise dos autos observo que a empresa de telefonia ré acostou aos autos contrato assinado a próprio punho pelo consumidor, além de trouxe telas sistêmicas constando os dados cadastrais do recorrente, seu documento pessoal para confirmação de identidade e histórico de faturas que comprovam a utilização e contratação dos serviços.

5.

Quanto a esses documentos, o recorrente limitou-se a dizer que a fatura com vencimento em julho/2019, mesma data da dívida protestada, diverge do valor incluído nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não juntou qualquer comprovante de pagamento referente ao mesmo período, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), o que enseja a conclusão de que, de fato, não adimpliu com suas obrigações contratuais.

6.

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pelo recorrente, sem o correspondente adimplemento das faturas, estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

7.

Ao arremate, neste caso, entendo que a condenação por litigância de má-fé pelo juízo
a quo
também deve ser mantida, visto que a conduta da parte autora se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida.

8.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,

condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022